Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A paternidade socioafetiva pressupõe a existência de relação consolidada de afeto, proteção e cuidado próprios de pai e filho, assim reconhecido e cultivado nos planos familiar e social.
II. À falta de prova da paternidade socioafetiva alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.